Tribunal: TJSP
Processo: 1008600-63.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Temáticas envolvendo juros remuneratórios e sua capitalização, encargos moratórios e comissão de permanência já sedimentadas na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Insurgência recursal quanto à condenação à devolução do prêmio do seguro – Tese assentada pelo E. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema no 972) - Prática

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Temáticas envolvendo juros remuneratórios e sua capitalização, encargos moratórios e comissão de permanência já sedimentadas na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Insurgência recursal quanto à condenação à devolução do prêmio do seguro – Tese assentada pelo E. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema no 972) - Prática abusiva (art. 39, inciso I, CDC) – Sentença que expressamente aplicou a temática dos consectários legais à luz da nova Lei no 14.905/2024 – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.